Tribunal: TJES
Processo: 5000841-63.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-63.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: LETICIA RENSIMANN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000841-63.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
MOTO SCARTON LTDA

REC
ORRID
OS
:
LETICIA RENSIMANN, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE BEM ADQUIRIDO EM CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a 1ª recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5486146).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5486136), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5486128), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR as requeridas, solidariamente, na obrigação de entregar à parte requerente a motocicleta PCX/150, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC a partir da citação, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função).’’.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada c/c indenização por danos morais
, sob o argumento
de
que
a autora aderiu a Contrato de Adesão de Grupo de Consórcio junto às rés a fim de adquirir uma motocicleta, porém, mesmo após ser contemplada, ainda não teria recebido o bem ofertado.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que a demora de quase oito meses na entrega da motocicleta à autora não é aceitável, tampouco as justificativas de indisponibilidade do modelo na cor escolhida.

O

r
ecorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
inexistência de danos morais.

Pois bem.

Considerando que a pandemia da COVID-19 se iniciou em meados de março de 2020, é certo dizer que ambas as empresas rés sabiam de tal circunstância há pelo menos 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses da data de pré-contemplação da autora. Nesse sentido, não é crível que tal realidade seja enxergada como caso de fortuito externo dentro da relação estabelecida entre as partes, ainda mais ao verificar que a relação jurídica entre a autora e as rés se firmou já na constância da pandemia, em 19/07/2021 (Id. 5485430).

Com efeito, embora se reconheça que a pandemia do coronavírus possa ter provocado impactos na relação jurídica, uma vez que as medidas para o seu enfrentamento resultaram na paralisação da atividade produtiva, não se pode esquecer que era da recorrente o dever de informar adequadamente à consumidora, à época de sua pré-contemplação, a baixa fabricação do modelo escolhido e a impossibilidade do cumprimento da oferta na data prevista, concedendo-lhe alternativas legais de escolha por outro bem equivalente e disponível ou a restituição antecipada das quantias pagas, nos termos do art. 35, do CDC
, o que não demonstra ter feito.

Ademais, d
os

prints
de conversa de
Whatsapp
acostados na inicial (Id. 5485431, págs. 01-08), nota-se que a vendedora Fernanda
corrobora com as informações dadas pela autora, isto é: já havia se passado 90 (noventa) dias da espera da moto, a contemplada permanecia na 5ª (quinta) posição
da
fila e
inexistia previsão de entrega.

Por certo, a demora excessiva na entrega da motocicleta privou a consumidora de utilizá-la durante o período, o que, a toda evidência, causa transtornos e aflições que perpassam a esfera do mero dissabor do cotidiano, tendo que disponibilizar tempo útil para resolver a controvérsia e buscar informações.

A autora, ao aderir ao Grupo de Consórcio,
cumprir as suas obrigações contratuais,

ofertar lance, e ser contemplada, tem legítima expectativa de que poderá obter, em prazo
compreensível
, o bem da vida pretendido,
motivo
pel
o
qual
sua frustração se revela suficiente para caracterização do dever de indenizar das rés.

Nesse cenário, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a extensão do dano (art. 944 do CC),
razoável a condenação das rés solidariamente ao pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com correção monetária e juros, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)